Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734035-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA AGRAVADO: JOZIMAR FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por JOZIMAR FERREIRA DA SILVA (processo no 0700609-06.2024.8.07.0009), inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e deferiu a produção de prova pericial médica (ID no 205647049 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 62960613), a agravante afirma que “é ônus da parte agravada a prova de suas alegações, inclusive tal regra está insculpida no Art. 373, I do CPC”. Acrescenta que “a inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor só pode ser decretada quando restar demonstrado efetivo prejuízo causado pela parte agravante à parte agravada em produzir prova de seu interesse, o que não é o caso dos autos”. Menciona que estariam presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a decisão, que inverteu o ônus da prova, deferindo a expedição de ofício ao estipulante, para esclarecer a razão da parte agravada não estar incluso no rol de segurados até abril de 2023”. Preparo regular (ID no 62960615). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise aos autos principais, verifica-se que o consumidor/agravado se encontra com o número da apólice e as condições contratuais (IDs no 183658651 e 183658652 dos autos de origem). A probabilidade de provimento do recurso encontra-se fundamentada especialmente no art. 6o, VIII, do CDC, que assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e dos direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a sua hipossuficiência. Assim, a inversão do ônus probatório deve ocorrer quando for considerado excessivamente difícil para o consumidor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que ocorre no caso em tela, tendo em vista a hipossuficiência técnica e econômica do agravado frente ao agravante para produzir a prova. Esta Corte tem o mesmo entendimento: “(...) 2. Verificando-se que a relação jurídica mantida entre os autores e a empresa ré é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), certo é que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ‘a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil’ constitui direito básico do consumidor (...)” (Acórdão 1701188, 07340308220228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1- Consoante a regra geral de distribuição estática, o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor (art. 373, caput, do Código de Processo Civil). Contudo, nas relações de consumo, o juiz pode inverter o ônus desde que reconheça a verossimilhança das alegações do autor e a hipossuficiência técnica (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) (...)” (Acórdão 1682272, 07413655520228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se vislumbra a presente da probabilidade de provimento do recurso. No que tange à análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, faz-se necessário salientar que, embora o agravante defenda a urgência da medida, a questão tratada nos autos poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento no mérito e após a manifestação do agravado, sem que, com isso, venha o agravante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador